Tribunal: TJMT
Processo: 1013613-92.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013613-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (IMPETRANTE), CELIO MARIANO CARDOSO TORRES - CPF: 938.590.071-49 (PACIENTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), CELIO MARIANO CARDOSO TORRES - CPF: 938.590.071-49 (PACIENTE), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE LOURENCO DA CONCEICAO TORRES - CPF: 014.335.420-56 (TERCEIRO INTERESSADO), WUITALO YAN VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO CARREGA DAL POZZO - CPF: 748.176.201-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FLAMINIA DAL POZZO CARREGA BERTOLINI DI LUCEDIO - CPF: 709.983.071-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013613-92.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – DESCABIMENTO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONVERTIDA LOGO APÓS A DESCOBERTA DE NOVOS FATOS NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM
RECOMENDAÇÃO
À AUTORIDADE COATORA PARA QUE SE DÊ PRIORIDADE NO FEITO.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, mormente porque o adiamento dos atos processuais ocorreu por motivo de força maior, consistente na necessidade de isolamento social, a fim de minimizar a disseminação da COVID-19.

Somente se poderia cogitar em ofensa ao princípio da contemporaneidade se a prisão preventiva fosse decretada após o decurso de vários anos da prática delituosa, não se mostrando crível invocar tal tese quando o agente foi preso logo após a descoberta de novos fatos no curso da investigação criminal.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013613-92.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Célio Mariano Cardoso Torres
, preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, c/c o art. 62, I, ambos do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Assevera, em síntese, que encontra-se segregado desde 2-8-2017 – há mais de 2 anos e 11 meses – sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.

Sustenta a inexistência de contemporaneidade da prisão com os motivos que a ensejaram, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013613-92.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, anoto que o paciente permanece preso desde o cumprimento da prisão preventiva em 2-8-2017.

Verifico, ainda, que a 1ª Câmara Criminal deste Sodalício, em 29-5-2018 e 17-7-2018, julgou outras duas ações mandamentais impetradas em favor do réu – referente aos mesmos fatos delituosos –, de minha relatoria, nas quais foi denegada a ordem por unanimidade, assim ementadas:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO – ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ENUNCIADO 52 DO STJ – FORTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – MODUS OPERANDI QUE DENOTA PERICULOSIDADE – INDÍCIOS DE AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

A complexidade da demanda, a pluralidade de réus e a necessidade da prática de atos processuais fora da Comarca de origem justificam o elastecimento dos prazos processuais sem que isso implique em desídia do Judiciário.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime imputado ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em função do modus operandi no seu cometimento, a prisão cautelar se justifica para efetiva garantia da ordem pública.

A viabilidade do decreto prisional se justifica também pelos indícios de que o paciente ameaça as testemunhas do processo, consoante pontuou a Juíza da causa
(HC n. 1003533-40.2018.8.11.0000).

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RÉU PRONUNCIADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO – MERO EQUÍVOCO NO CUMPRIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 420 DO CPP – PRISÃO CAUTELAR QUE SE JUSTIFICA – FORTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – MODUS OPERANDI QUE DENOTA PERICULOSIDADE – INDÍCIOS DE AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

Não há como atribuir desídia ao Judiciário por ter se olvidado de determinar a intimação pessoal do paciente em relação às providências contidas no art. 420 do CPP, vício este constatado pelo Juízo do Tribunal do Júri, culminando com o retorno dos autos à origem, se prontamente reverteu a remessa, em inequívoco favorecimento da defesa, porquanto, ao fazê-lo, devolveu o prazo recursal.

A complexidade da demanda, a pluralidade de réus e a necessidade da prática de atos processuais fora da Comarca de origem justificam o elastecimento dos prazos processuais sem que isso implique excesso de prazo.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime imputado ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em função do modus operandi no seu cometimento, a prisão cautelar se justifica para efetiva garantia da ordem pública
(HC n. 1007128-47.2018.8.11.0000).

Dito isso, não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo no término da instrução processual.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável a análise com cautela do alegado excesso de prazo para formação da culpa.

Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC nº 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O excesso de prazo na formação da culpa, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. [...]
(STJ, RHC 49.033/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

[...] III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ). [...]
(STJ, RHC 41.559/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

No caso
sub examine,

trata-se de processo complexo, com pluralidade réus [três], presos em Comarcas distintas, necessitando de cumprimento de diligências por meio de cartas precatórias, além de ter ocorrido pedidos de diligências por parte da defesa e reiterados pleitos de reconsideração da custódia cautelar e recurso em sentido estrito – com esgotamento das vias recursais –, o que demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.

Valho-me da própria decisão prolatada em 15-5-2020 pela autoridade coatora para elucidação da prisão do paciente e da tramitação processual,
verbis
:

“[...] Quanto ao excesso de prazo alegado, verifico que, de fato, não se pode atribuir a delonga processual exclusivamente ao judiciário ou ao Ministério Público.

Ao compulsar os autos, verifico que o acusado teve sua preventiva decretada em 02.08.2017
.

A denúncia foi recebida em 23.08.2017.
O acusado pleiteou o a revogação da prisão em 09.11.2017, o qual restou indeferido
.

Em 16.01.2018, a instrução criminal restou encerrada
, sendo que o juízo determinou de imediato vistas dos autos às partes para apresentarem alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

Não obstante devidamente intimado, no dia 16.02.2018 deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação de memoriais, postulando, ao invés das alegações finais, unicamente a prisão preventiva e requerer incidente de falsidade de provas além de outras diligências, mesmo depois de encerrada a instrução criminal.

Seus memoriais, somente foram apresentados em 16.04.2018, não obstante devidamente intimado para fazê-lo em 16.01.2018 (fl. 1327).

A decisão de pronúncia foi proferida em 07.05.2018, azo em que os réus Célio Mariano e Tatiane Lourenço da Conceição foram pronunciados como incursos no art. 121, §2º, inc. I, c/c art. 62, inc. I, ambos do Código Penal, enquanto que o réu Wuitalo Yan Vieira da Silva foi dado como incurso no art. 121, §2º, inc. I, do Código Penal, todos com as implicações da Lei nº 8.072/90, a fim de serem definitivamente julgados pelo E. Tribunal do Júri.

Em 29.06.2018, o acusado Célio Mariano foi pessoalmente intimado da pronúncia e manifestou desejo de recorrer.

Representado por sua defesa técnica, o réu Célio Mariano Cardoso Torres apresentou razões de recurso em sentido estrito em 09.07.2018, encartadas em fls. 1.597/1604-v, requerendo em sede de mérito sua impronúncia pela ausência de indícios robustos quanto à autoria
.

Verificada a tempestividade do recurso defensivo, certidão de fl. 1605, conforme decisão proferida em 19.07.2018, determinou-se vistas ao Ministério Público e Assistência de Acusação para ofertar, no prazo legal, as respectivas contrarrazões.

Contrarrazões ministeriais ofertadas em 02.08.2018, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia em seus exatos termos (fls. 1.628/1.653).

Apresentadas contrarrazões pela assistência de acusação em 13.08.2018, acompanhando a postulação ministerial, pugnando a manutenção da decisão de pronúncia (fls. 1.667/1.673).

Em 03.09.2018 (fls. 1.687/1.689), determinou o desmembramento do processo quanto ao réu Célio Mariano Cardoso Torres, pois este apresentou razões recursais.

Os autos foram remetidos para o Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do recurso, conforme certidão de fl. 1.692.

Sobreveio acórdão que desproveu o recurso interposto pelo réu Célio Mariano Cardoso Torres no dia 12.02.2019 (fl. 1.732).

Através de defesa técnica constituída, o réu Célio Mariano Cardoso Torres interpôs recurso especial contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, apresentando razões às fls. 1.739/1.762.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais no dia 23.04.2019 (fls. 1.767/1.783).

Negado o seguimento ao recurso especial (fls. 1.785/1.786), o réu interpôs agravo para admissão de recurso especial (fls. 1.789/1.798). Apresentadas as contrarrazões ministeriais no dia 16.05.2019 (fls. 1.802/1.806), foi determinada a remessa para o STJ (fl. 1.808).

Não conhecido o agravo pelo Supremo Tribunal de Justiça (fl. 1.822),
o acórdão transitou em julgado no dia 20.08.2019, conforme certidão de fl. 1.823.

Na fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público, em fls. 1.827/1.828, elencou, em caráter de imprescindibilidade, as testemunhas: IPC Rubens R. Diniz de Aguirre, IPC Raimundo Oliveira S. Neto, IPC Deocleciano Lima de Sousa, Fernando César Leopoldino, José Valdivino da Silva Filho e o corréu Leandro de Souza, requerendo que este último seja ouvido na condição de informante.

A defesa técnica, por sua vez, em 03.10.2019 (fl. 1.829) arrolou, em caráter de imprescindibilidade, as mesmas testemunhas: Jorge Pereira Matos, Luiz José Pereira, Flávio Francisco de Oliveira, Adelmo Henrique Oliveira e Domingos Sávio de Almeida.

Além disso, requereu diligências no sentido que as operadoras telefônicas VIVO, CLARO, OI e TIM, fossem oficiadas para informar quantas estações rádio base existiam na cidade, na época dos fatos, bem como qual o perímetro entorno da residência da vítima era abrangido pelas referidas estações
.

Houve deferimento das diligências postuladas pela defesa em decisão proferida à fl. 1835.

Foram expedidos os respectivos ofícios visando atender às diligências requeridas exclusivamente pela Defesa às fls. 1836/1840.

Sobrevieram aos autos as respectivas respostas às fls. 1841/1844; fls. 1846/1847 e fls. 1858/1862.

Em 16.1.2020 foi proferida decisão determinando a intimação da defesa do acusado para se manifestar acerca das respostas acerca das diligências requeridas.

Desta decisão a Defesa foi devidamente intimada via DJE nº 10660, publicado em 22.01.2020. Contudo, quedou-se inerte.

Em 24.01.2020, foi proferida decisão designando sessão de julgamento.

Ao final, a sessão de julgamento que estava designada para o dia 23.03.2020 não se realizou diante da suspensão de expediente presencial pelo Eg. TJMT, em razão da Pandemia do COVID-19 que instalou pelo país.

Diante do cenário apresentado, verifico que há no caso dos autos excesso de prazo atribuível a defesa, seja por omissão parcial na prática de atos no prazo assinalado, seja pelos reiterados pleitos de revogação de prisão e diligências, além do esgotamento de vias recursais.

Deste modo, aplica-se o disposto na Súmula nº. 64, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”

Além disso, trata-se de processo complexo, que até o desmembramento tramitava contra 03 (três) acusados presos em cidades distintas, além do arrolamento de várias testemunhas por todas as partes envolvidas e incidentes requeridos ao juízo.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que o excesso de prazo somente pode ser reconhecido quando for de modo injustificado, analisando-se por meios de critérios razoáveis e proporcionais:

[...] Ante o exposto, afasto a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva.

No que concerne à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão com os motivos que a ensejaram, destaco que a contemporaneidade é aferida no momento da decretação da preventiva.

E neste caso, no momento da decretação da preventiva restou demonstrado de forma farta a existência de contemporaneidade do decreto da prisão com os motivos que a ensejaram.

Ademais, permanecem inalterados os requisitos que deram azo à custódia cautelar, especialmente considerando o modus operandi empregado na prática criminosa por meio de concurso de agentes; mediante paga; com premeditação, dentre outros fatores evidenciados na decisão que decretou a prisão, o que evidencia a gravidade empírica da conduta, elemento idôneo para a manutenção da prisão com fundamento na garantia da ordem pública.

Posto isso, acompanho o parecer ministerial e indefiro a pretensão defensiva de revogação da prisão preventiva do acusado Célio Mariano Cardoso Torres”.

Conquanto assista razão ao impetrante ao asseverar que o paciente
Célio
está custodiado há tempo razoável [desde
agosto/2017
], certo é que
não
ficou evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

Como bem salientado pela autoridade coatora nas informações de id. 48887465, o Poder Judiciário tem envidado todos os esforços no sentido de providenciar o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, impulsionando regularmente o feito.

A propósito, foi noticiado pelo juízo
a quo
que
a instrução criminal foi encerrada, estando
“os autos da ação penal aguardando o retorno do expediente presencial do Poder Judiciário do Estado Mato Grosso para a designação da nova data de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri”
, o que também
retira a plausibilidade da tese sustentada no
writ
por força da Súmula n. 52 do STJ –
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Partindo dessa premissa, analisando o caso concreto apresentado, não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério na conclusão da instrução criminal é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito.

Colho da jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020
. [...]
(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. As instâncias de origem destacaram o modus operandi utilizado pelo réu, o qual, acompanhado de mais quatro indivíduos, agiu por motivo fútil e meio cruel, com destaque ao fato de que a vítima fatal foi encontrada com diversos indícios de tortura, seis ferimentos causados por projéteis de arma de fogo, várias perfurações de arma branca, dilaceração de tecido nervoso cerebral, mãos cortadas, olhos furados e crânio esmagado. Mencionaram também a fuga do acusado após a prática do delito. Tais elementos justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e impedem a substituição da medida por cautelares diversas.

3. Fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso de prazo, sobretudo porque a sessão do Júri só não foi realizada em razão da suspensão dos atos processuais pela superveniência da pandemia da Covid-19.

4. Circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da prisão cautelar. [...]
(HC 570.040/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

[...] 1.
Não havendo indicativos de que a autoridade judiciária apontada como coatora tenha retardado, sem justo motivo, o andamento da ação penal, não há como se reconhecer o pretendido excesso de prazo para concluir-se a instrução probatória, em especial porque o adiamento dos atos processuais com base na necessidade de isolamento social, a fim de minimizar a disseminação da COVID-19, provém de caso de força maior, não redundando, portanto, em constrangimento ilegal
. [...]
(N.U 1012757-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

Sublinhe-se, por fim, que não possui cabimento a tese de que a prisão preventiva do paciente afronta o
princípio da contemporaneidade
, mesmo porque tal análise se dá entre o dia em que os fatos delituosos ocorreram até a decretação da prisão preventiva do suposto infrator.

No caso tem tela, verifico que, em
11-11-2016
, foi decretada a prisão temporária do paciente, a qual foi convertida em preventiva 7-12-2016, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Ao que se observa dos autos, as investigações policiais estão em etapa final e o Inquérito Policial está em fase de conclusão. Assim, verifica-se que até este momento a custódia temporária dos investigados CÉLIO MARIANO e TATIANE LOURENÇO revelaram-se necessárias e, na forma do art. 311 do CPP, devem ser convertidas em prisão preventiva, eis que estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, e se revelam insuficientes as demais medidas cautelares diversas da prisão.

O crime supostamente praticado pelos investigados tem pena máxima que suplanta em muito a exigência legal, sendo suscetível de prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP (requisito de admissibilidade).

Além disso, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito está consubstanciada no laudo de exame de corpo de delito, no mapa topográfico para localização de lesões, no laudo de confronto necropapiloscópico, na certidão de óbito, e demais documentos e depoimentos coligidos na fase administrativa.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, diante das contradições apresentadas na DEPOL pelos investigados CÉLIO MARIANO e TATIANE LOURENÇO, e as testemunhas ouvidas até então pela Autoridade Policial.

Deve se anotar, ainda, que TATIANE era esposa da vítima Alexandre e, após a separação, se casou com o corréu CÉLIO em comunhão universal de bens, sendo que as investigações policiais e até mesmo a indiciada TATIANE apontam “diversas situações de conflito” (sic relatório policial inicial) entre os três, mormente por divergências na partilha patrimonial.

Demais disso, a equipe investigativa relatou que o indiciado CÉLIO era a única pessoa que o cachorro da vítima aceitava sem atacar, sendo que o homicídio foi perpetrado por pessoa que conhecia o animal de estimação do ofendido, já que a execução ocorreu sem que o cão fosse ferido ou morto.

Observa-se, ainda, que 01 (uma) botina localizada e apreendida no interior da residência dos indiciados foi periciada e concluiu-se que o solado do referido calçado é compatível com as marcas impressas no solado arenoso do local do crime.

Se não bastasse, os indícios de autoria se reforçam em razão de uma das placas do veículo furtado/roubado da residência do ofendido (NKW-8974 – Aragarças/GO – Land Rover Defender 2008/2008, cor branca) foi encontrada em um dos endereços de residência dos indiciados (Fazenda Recanto do Araguaia).

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

No caso vertente, reputo que a liberdade dos indiciados representa grave risco à ordem pública, pois é de conhecimento público e notório que o fato, objeto de apuração nestes autos, gerou grande comoção social e revolta na cidade de Barra do Garças/MT, bem como foi destaque na imprensa regional, estadual e nacional.

Destarte, sem adentrar ao mérito, certo é que face o crime de altíssima gravidade e a elevada reprovabilidade das condutas, há indicação de acentuada periculosidade dos indiciados, os quais também demonstraram, nesta fase sumária, total insensibilidade com a vida humana, o que, a meu ver, obsta, ao menos por ora, o regresso ao convívio social, especialmente porque, fatos dessa natureza repercutem negativamente junto à comunidade local, demandando uma resposta mais rígida e efetiva da justiça.

[...] Se não bastasse, a custódia preventiva deve ser decretada ante o receio de que os indiciados poderão, caso sejam colocados em liberdade, comprometerem a instrução processual criminal, influenciando e intimidando testemunhas, bem como ocultando e destruindo provas.

Com efeito, o indiciado CÉLIO, casado com a indiciada TATIANE, é agente penitenciário e possui arma de fogo, sendo público e notório que pessoas ligadas à segurança pública possuem um respeito muito grande por parte da sociedade, inclusive, se assim desejarem, sendo exatamente esse o receio acaso sejam soltos, poderiam facilmente intimidar e influenciar testemunhas.

Diante do exposto, entendo que a prisão temporária dos indiciados CÉLIO MARIANO CARDOSO TORRES e TATIANE LOURENÇO DA CONCEIÇÃO TORRES deve ser convertida em prisão preventiva”.

Após manifestação do Ministério Público pela revogação da prisão preventiva dos réus – em razão da necessidade da realização de mais diligências pela autoridade policial para esclarecimento do fato e a consequente dilação de prazo na investigação policial –, a custódia do acusado foi revogada em 12-12-2016.

Ocorre que, após o transcurso da investigação e a descoberta de novos fatos, após requerimento da autoridade policial – com manifestação favorável do Ministério Público –, foi decretada novamente a prisão preventiva do paciente em
2-8-2017
, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de representação ofertada pelo Delegado de Polícia Civil, Dr. Adriano Marcos Alencar, lotado na Delegacia 1ª Delegacia de Polícia desta Comarca, pugnando pela decretação da prisão preventiva de CÉLIO MARIANO CARDOSO TORRES,
vez que com o andar das investigações chegou-se ao envolvimento de Leandro de Souza e Witalo Yan Vieira da Silva no cometimento do homicídio do Italiano Alessandro Carrega a mando do representado, encontrando este dois presos na Cadeia Pública de Barra por outros delitos, e o representado estaria ameaçando tanto Leandro quanto Witalo no intuito de que estes não falem acerca dos fatos
.

Foram colhidos os depoimentos pela autoridade policial de Leandro de Souza e da genitora Witalo Yan Vieira, anexos ao pedido.

A douta representante do Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido, vez que o representado estaria ameaçando de morte os executores do crime por ele supostamente arquitetado e que a permanência deste solto permitirá que este continue a ameaçar coautores e demais testemunhas, o que prejudicaria a completa elucidação dos fatos, bem como pelo fato do representado ser Agente Penitenciário deste Estado, e em decorrência de sua atividade por andar armado, permitiria que este atentasse contra a vida de seus desafetos (supostos executores do crime), já que estes encontram presos justamente na unidade prisional em que o representado encontra-se lotado, permitindo, ainda, que influencie na ordem agressão/ordem de morte por outros detentos contra seus desafetos.

[...] Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, sendo possível conceder a prisão preventiva do réu, visando o asseguramento da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Vale salientar que a conveniência da excepcional prisão preventiva, como já decidiu o STF (RT 124/1033), deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa. Desta forma, não basta apenas a observância do senso geral de reprovação que o cometimento de determinado crime gere perante a sociedade.

Trata-se, na realidade, da análise realizada pelo Magistrado, das características existentes a partir do estudo da empreitada criminosa, que deverá ser aferida com extrema cautela e parcimônia através da leitura dos elementos trazidos aos autos.

No que diz respeito ao pedido de prisão do indiciado ora representado, entendo que a medida se mostra necessária, vez que existem fundadas suspeitas de que este esteja interferindo nas investigações criminais, vez que vem ameaçando Leandro de Souza e Witalo Yan Vieira da Silva supostos executores da vítima Alessandro Carrega, a fim de que não delatem os fatos as autoridades, inclusive Witalo estaria ameaçando Leandro por conta do dinheiro que não fora pago pelo representado.

A segregação cautelar sob o pretexto de conveniência da instrução criminal tem por escopo “impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas, ameaçando testemunhas, apagando vestígios do crime, destruindo documentos etc. Evidente aqui o periculum in mora, pois não se chegará à verdade real se o réu permanecer solto até o final do processo. Embora a lei utilize o termo conveniência, na verdade, dada a natureza excepcional com que se reveste a prisão preventiva (CPP, art. 282, § 6º), deve-se, interpretá-la como necessidade, e não como mera conveniência.” (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 21ª Ed.. Editora Saraiva. São Paulo. 2014. Pág. 337).

Desta forma, deve-se decretar a prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, quando, da leitura dos elementos consubstanciado nos autos, revelar-se a propensão do representado em obstar a colheita de material probatório, a fim de alimentar a instrução criminal, como também sua liberdade representar perigo a integridade física dos corréus e familiares destes.

Friso que este Juízo, anteriormente, indeferiu a decretação da prisão preventiva de Célio Mariano Cardoso Torres (autos nº 9011-05.2016.811.0004 – Cód.: 229882), vez que este, anteriormente a 29/12/2016, estaria ameaçando o investigado José Valdino da Silva Filho, porém, a autoridade policial não juntou naquela época nenhuma comprovação dos alegados, a fim de demonstrar a existência de referidas ameaças.

O participe José Valdivino da Silva Filho acerca das ameaças, ao ser ouvido na Delegacia, em 29/12/2016, afirmou:

‘(...) QUE encontra-se recolhido na cadeia pública local desde o dia 16/12/2016, haja vista existir a acusação da prática do crime de furto contra si, fato acontecido, salvo engano há cerca de uns três meses, ocasião em que se apossou de uma caminhonete LAND ROVER pertencente a pessoa de ALESSANDRO CARREGA (ITALIANO), informando que o conhecia; QUE naquela data soube da morte de ALESSANDRO pelos canais de comunicação (TV ́s da cidade), tendo alguns dias depois confirmado a morte do ITALIANO com a pessoa de CÉLIO (Agente Prisional), pois ele (CÉLIO) é casado com TATIANE (ex-mulher do ITALIANO, a qual também é conhecida por OLINDA); QUE passado alguns dias da morte do ITALIANO o declarante foi até a casa dele, situado no Jardim Amazonas II, percebendo que a casa estava toda aberta, quando então resolveu se apossar do veículo em questão; (...) QUE neste ato o declarante deseja apontar que vem sendo ameaçado pelas pessoas de CÉLIO, TATIANA, ZÓI e CHICO, os quais desde de suas prisãos (sic) vem proferindo ameças (sic) de morte contra o declarante, inclusive, poucos dias antes de serem “presos”, a pessoa de ZOI marcou um encontro consigo em uma rua de Bairro Jardim Nova Barra e quando ali chegou foi surpreendido pelas pessoas de ZOI, CHICO e outros dois homens, não sabe os nomes, sabendo que cada um deles trabalham para o ZOI e para o CHICO, respectivamente (...)’.

Outrossim, tais ameaças teriam ocorrido antes do dia 29/12/2016, sem que tivesse sido requerida qualquer providência pela autoridade policial, no sentido de informar ao Ministério Público ou este Juízo, acerca de tais acontecimentos.

Todavia, conforme declaração agora juntada pela autoridade policial, percebe-se que, o representado continua a sua empreitada em atrapalhar as investigações, vindo há ameaçar supostos executores do delito que se encontram inclusive sob a sua guarda no estabelecimento prisional de Barra do Garças, vez que Leandro de Souza e Witalo Yan Vieira da Silva encontram-se reclusos naquele local por cometimento de outros delitos.

Conforme declaração de Leandro de Souza:

‘(...) QUE referente ao Homicídio do italiano Alessandro Carrega tem a esclarecer os fatos que se seguem; QUE trabalha na Fazenda de CÉLIO com restauração de ar condicionado e em um determinado dia, não se recordando a data exata, estava na Fazenda de CÉLIO realizando um serviço e que na ocasião estavam as pessoas de CÉLIO, WITALO, FUMAÇA, ZÓI e outras pessoas que não se recorda o nome estavam num churrasco, todavia por canta de ameaças não colocou todos os nomes na oportunidade do outro depoimento; QUE ouviu o CÉLIO perguntando aos presentes o seguinte: “vocês fazem o “ITÁLIA” por quanto”?, sendo que cada um respondia um valor “VINTE É POUCO”, outro disse “POR QUARENTA EU FAÇO”, outro disse: “QUARENTA É POUCO”. QUE em um determinado momento chegaram a perguntar se o declarante era de confiança, sendo que CÉLIO respondeu: é de casa; QUE depois, não se recordando a data exata, (...); QUE CÉLIO pediu para que o declarante fosse até o Auto Posto Dracenão buscar duas pessoas para ele, sendo que uma delas era WITALO (que é conhecido do depoente, pois este é primo do Renatinho e conhecido de antes dos fatos), bem como disse que uma terceira pessoa iria levar uma arma de fogo para entregar o pessoal; QUE o declarante foi até o Dracenão, ocasião em que presenciou a entrega da referida arma - que aparentava ser um revólver (pelo ex marido da sobrinha da mulher do paxá), posteriormente, conduziu os suspeitos até uma residência que fica ao lado de uma loja de nitrogênio próximo ao Auto Posto Milenium, sendo que o declarante levou a motocicleta do depoente para eles ao anoitecer; QUE ambos os suspeitos disseram ao declarante: “BELEZA, DEPOIS O CÉLIO VEM AQUI”; (...) Que posteriormente, uns três a quatro dias, veio a saber pela imprensa da morte do italiano e quando encontrou com Célio perguntou o motivo de colocar o depoente envolvido em situação criminosa da morte do italiano, foi quando Célio ameaçou o na porta da Cadeia falando para o mesmo não falar isso a ninguém, pois sofreria as consequências contra sua vida ou de seus familiares; QUE o declarante se encontra preso na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT, situação que o faz temer por sua integridade física e a vida de seus familiares, uma vez que é ameçado (sic) constantemente por CÉLIO (que é agente penitenciário na unidade); QUE dentre as ameaças, teve uma ocasião em que CELIO na escada dos alojamentos mostrou a foto de seu filho (Declarante) e disse: - Se você falar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa lá fora; Que o depoente se sente ameaçado pelos outros reeducandos pois irão fazer uma peneira (colocar o depoente em situação difícil por este ser pé de ferro – matador); (...) QUE todo mundo do presídio sabe da fita do italiano e da participação de Célio e que Witalo ta ameaçando Célio por conta da morte do italiano (...)’.

Outrossim, a senhora Florgemes Socorro Arruda, genitora de Witalo Yan Vieira da Silva, declarou:

‘(...) QUE sou a genitora de WITALO YAN VIEIRA DA SILVA, preso atualmente na Cadeia Pública de Barra do Garças; QUE neste ultimo final de semana fui visitar meu filho naquela cadeia, sendo que ele me confidenciou que está sendo ameaçado de morte naquela unidade; QUE ela disse que está com medo de quando sair do presídio ser morto; (...) QUE meu filho disse que quem lhe ameaça é um tal de CÉLIO, que trabalha na mesma cadeia que ele se encontra recolhido (...)’.

A periculosidade do acusado resta consubstanciada nas ameaças proferidas, sendo manifesta a necessidade em se prender o acusado para garantir que a investigação seja concluída, já que restou comprovado que, solto, o representado não medirá esforços para impedir o fiel andamento das investigações e ação penal, intimidando outros indiciados e testemunhas
.

A participação, em tese, do representado, está configurada, já que a declaração de Leandro de Souza é uníssona e contundente no sentido de imputar ao representado a participação no delito de homicídio qualificado da vítima Alessandro Carrega, como mandante do crime.

Tais atos, por si só, demonstram a periculosidade in concreto do acusado, bem como a necessidade do cárcere para garantia da instrução criminal que corre o risco de não ser realizada em razão das ameaças do representado.

Sendo assim, considerando que agora o pedido encontra-se escorados em dados concretos, fica evidente que a prisão, por hora, deve ser decretada para garantia da ordem pública e pela necessidade em se assegurar a correta instrução criminal, em decorrência das ameaças perpetradas pelo representado, que ao menos em tese, demonstra total desrespeito pela Autoridade que representa o Estado e, com muito mais razão, colocam em risco a vida e a integridade física de outros indiciados e testemunhas.

Logo, como potencial mandante do homicídio do crime em questão, configurada, sobremaneira, a periculosidade in concreto de Célio Mariano Cardoso Torres, razão pela qual a prisão do acusado para garantia da ordem pública é de rigor, ante a existência de fumus commissi delicti e periculum libertatis evidenciados

[....]
E ainda, verifica-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como os requisitos da necessidade da segregação cautelar como garantia da ordem pública e necessidade em se garantir a instrução criminal, exigidos pela lei (CPP, art. 312 e ss), devendo ser decretada a prisão do representado
.

Feitas tais considerações e analisando os fundamentos do pedido e os documentos dos autos, tenho que a decretação da custódia preventiva é medida que se impõe.

Ante o exposto, com espeque nos argumentos acima delineados, atenta à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal, com fundamento nos artigos 312 e 313, I do CPP, DEFIRO a representação da Autoridade Policial, em consonância com parecer ministerial para DECRETAR a prisão preventiva em desfavor de CÉLIO MARIANO CARDOSO TORRES devidamente qualificado na representação.

Dessa forma, como o crime supostamente praticado pelo paciente ocorreu em
31-6-2016
e a prisão seu deu em 2-8-2017 – destacando que neste ínterim o paciente esteve preso temporariamente e preventivamente –,
não
se verifica ofensa ao princípio da contemporaneidade, máxime porque a prisão preventiva foi decretada
logo após
os novos fatos descobertos no curso da investigação criminal.

A contrario sensu
, até se poderia cogitar em ofensa ao princípio da contemporaneidade, se a prisão preventiva fosse decretada após vários anos da prática delituosa, o que não se viu no caso em apreço, uma vez que o paciente foi preso ato contínuo aos novos desdobramentos da investigação, ou seja, não decorreu lapso temporal razoável entre a segregação cautelar e os motivos que a ensejaram.

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo – como confirmado no julgamento dos HCs. 1003533-40.2018 e 1007128-47.2018 –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]
(HC 540.348/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal, mormente em face da inexistência do malsinado excesso de prazo para formação da culpa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Célio Mariano Cardoso Torres

e, de conseguinte, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

De toda sorte, excepcionalmente,
recomendo
à autoridade coatora que se
dê prioridade
na tramitação na ação penal de origem, a fim de que,
assim que possível
, designe,
com a urgência que o caso requer
, nova data de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, a fim de resolver o mérito da demanda, com a prolação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020